Tribunal: TJMT
Processo: 1028028-07.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028028-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), KAYAN HENRIQUE WECKWERTH - CPF: 076.299.261-11 (AGRAVANTE), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ENTREGA INEFICAZ. IRRELEVÂNCIA. MORA VÁLIDA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo gar
antido por alienação fiduciária
. O recorrente alega nulidade da mora em razão da devolução da notificação extrajudicial com a anotação "endereço insuficiente", embora tenha indicado o mesmo endereço constante do contrato e da citação judicial. Requer a restituição do bem e a suspensão da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a devolução da notificação extrajudicial por "endereço insuficiente" invalida a constituição em mora do devedor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, bem como a Súmula nº 72 do STJ, estabelecem que a constituição em mora é requisito indispensável para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1132 (REsp nº 1.951.888/RS), fixa que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo destinatário.

O ônus de manter atualizado e correto o endereço fornecido é do devedor; eventual devolução da correspondência por "endereço insuficiente" não invalida a constituição em mora quando a notificação é enviada ao endereço contratual.

Alegações de cláusulas abusivas e tratativas de renegociação contratual demandam dilação probatória e não podem ser reconhecidas na cognição sumária do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se perfaz com o envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, independentemente do efetivo recebimento.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC/2015, art. 485, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023,
DJe
20.10.2023 (Tema 1132); STJ, Súmula nº 72; STJ, REsp nº 1.951.662/RS.

R E L A T Ó R I O

AI

1028028-07.2025.8.11.0000
.

KAYAN HENRIQUE WECKWERTH
X
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interpo
sto por
KAYAN HENRIQUE WECKWERTH
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1018156-20.2025.8.11.0015, ajuizada por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes.

Para tanto, oAgravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão liminar, sob o argumento de que não houve constituição válida em mora, pois, a notificação extrajudicial foi devolvida com a anotação de "endereço insuficiente", embora o endereço indicado seja o mesmo constante no contrato e na citação judicial.

Afirma que não pode ser penalizado por eventual falha no serviço postal ou na forma de envio, requerendo a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com a restituição do veículo até o julgamento final do recurso.

Pedido l
iminar
foi

indeferido
. (ID.
308380882
)

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id. de n.
314368896
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de base que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Então, conforme atenta leitura do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, bem como da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada com aviso de recebimento,
não necessitando que a assinatura do recebedor seja do próprio destinatário.

Com efeito, a credora fiduciária para comprovar a mora d
o
devedor, colacionou aos autos a notificação extrajudicial cujo aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “
endereço insuficiente
.”

Nesse contexto, ao
revés do que tenta fazer crer o
agravante,
os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar a mora do devedor.

Isso porque, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para tanto, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

Esse entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por
terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 20/10/2023.)

Eis o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo garantido por cláusula de alienação fiduciária. O agravante sustenta a nulidade da mora por falha na notificação e a existência de tratativas de negociação, além de alegar cláusulas abusivas no contrato.

II. Questão em discussão

2. Saber se o envio de notificação extrajudicial devolvida por "endereço insuficiente" invalida a constituição em mora;

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e conforme a tese fixada pelo STJ no Tema 1132, é válida a constituição em mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, independentemente da efetiva entrega ou recebimento.

4. O ônus de informar corretamente o endereço recai sobre o devedor; eventual devolução por "endereço insuficiente" não afasta a validade da notificação enviada ao local indicado contratualmente.

5. A alegação de cláusulas abusivas exige dilação probatória e não pode ser reconhecida no âmbito restrito da cognição sumária, sob pena de supressão de instância.

6. A existência de tratativas para renegociação da dívida não obsta, por si só, o ajuizamento da ação de busca e apreensão, inexistindo vedação legal nesse sentido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária se perfaz com o envio de notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC/2015, art. 485, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS (Tema 1132); STJ, Súmula nº 72.

(N.U 1025006-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Assim, c
om base nessas considerações, não há por onde atender à súplica recursal, o que, por consequência, impõe a manutenção
incólume
da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025